Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730879-42.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRIA SALETTE ZAGO LARA, JOAO ALBERTO CAPRE LARA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, IRIA SALETTE ZAGO LARA, JOAO ALBERTO CAPRE LARA D E S P A C H O IRIA SALETTE ZAGO LARA, JOÃO ALBERTO CAPRE LARA e BANCO DO BRASIL S.A. opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37038610. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator